Tribunal: TJMT
Processo: 1010904-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010904-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 175.824.581-68 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 523 DO CPC/15 – OMISSÃO VERIFICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

O cumprimento de sentença depende do requerimento da parte interessada, momento em que o executado é intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias e, caso não ocorra o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) com a fixação dos honorários advocatícios também em 10% (dez por cento).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1010904-84.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

EMBARGADA:

ANTÔNIA LUÍZA MONTEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra acórdão desta Câmara (Id. 53879989), que negou provimento ao agravo de instrumento,
ante a inexistência de qualquer erro aparente nos cálculos apresentados, não há falar em óbice na homologação.

O embargante aponta omissão no r. acórdão, aduzindo que
não houve a análise quanto ao pedido de nulidade do cumprimento de sentença.

Assevera que não houve qualquer requerimento da agravada de cumprimento de sentença, sendo então, instaurado equivocadamente, de ofício pelo juízo, contrariando a legislação, a qual menciona que deve ser a requerimento do exequente.

Pugna então pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão
, tendo em vista a nulidade do cumprimento de sentença, bem como a falta de intimação para pagamento, não podendo ensejar multa e honorários
. (Id. 55013971)

Contrarrazões ofertadas no id. 55426473, pelo desprovimento do recurso e consequente aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 53879989, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.”

O embargante defende a existência de omissão em relação ao pedido da nulidade do cumprimento de sentença, asseverando que não houve qualquer requerimento de cumprimento de sentença, sendo então, instaurado equivocadamente, de ofício pelo juízo, contrariando a legislação.

Pugna então pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão
, tendo em vista a nulidade do cumprimento de sentença, bem como a falta de intimação para pagamento, não podendo ensejar multa e honorários
.

Nesse passo, verifica-se que razão assiste ao embargante.

Isso porque,
in casu
, a ação foi julgada extinta, consoante se depreende do dispositivo do acórdão preferido no RAI No 1013312-19.2018.8.11.0000,
in verbis
:

“Desse modo, de ofício, aplico o efeito translativo e JULGO EXTINTA a Ação de Busca e Apreensão no 1000633-58.2018.8.11.0041, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, restando, por isso, prejudicado o presente agravo.

Por consequência, condeno o autor, ora agravado, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do art. 85, § 2o, do CPC.”

A embargada peticionou no id. 19010438 dos autos originários, requerendo o cumprimento do acórdão, razão pela qual não há falar em ausência de requerimento, pelo que restou comprovado os requisitos do art. 513 e 523 do CPC.

Todavia, como é sabido, o cumprimento de sentença depende do requerimento da parte interessada, momento em que o executado é intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias e, caso não ocorra o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) juntamente com a fixação dos honorários advocatícios também em 10% (dez por cento).

Nesse ponto, restou nítida a ausência de intimação do executado/embargante para efetuar o pagamento, sendo que,
in casu
, sobreveio o despacho de id. 19450443, cujo teor transcrevo,
in litteris
:

“Com o trânsito em julgado, certifique-se sobre pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC. Em caso positivo diga o autor.

Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito.

Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos para efetivação.

Havendo apresentação de impugnação da execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre apresentação de planilha devida com a especificação do valor que entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada.”

Logo, no caso em tela, constata-se que a regra processual deixou de ser observada, ante a ausência de intimação do Banco embargante para o pagamento voluntário, consoante determinação legal, pelo que merece ser reformada a decisão nesse ponto.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 523 DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que o cumprimento de sentença depende do requerimento da parte interessada, momento em que o Executado é intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 523 CPC/15). Caso não ocorra o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) juntamente com a fixação dos honorários advocatícios também em 10% (dez por cento).
Entretanto, na hipótese em apreço, essa regra processual deixou de ser observada, vez que o Banco não foi intimado para o pagamento voluntário. Após o ingresso da Execução, ao invés da Instituição Financeira ser intimada, o Juiz singular determinou que a Secretaria certificasse o pagamento voluntário e, em caso negativo, já determinou a incidência dos encargos do § 1.o do artigo 523 do CPC/15. Ademais, não fosse o bastante, mesmo após a impugnação do Banco sustentando não ter sido intimado, foi certificada a desnecessidade de intimá-lo, pois "o prazo do pagamento voluntário se inicia após o trânsito em julgado" (ID. 35227741), o que não guarda coerência com a regra processual vigente. Assim, inconteste o desacerto da sentença hostilizada, razão pela qual deve ser anulada para a intimação da Instituição Financeira, nos moldes do artigo 523 do CPC/15.”

(N.U 1023265-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, a fim de afastar da aplicação de multa de 10% (dez por cento), bem como determinar a execução/cumprimento de sentença retorne ao seu início, com a consequente intimação da instituição financeira na forma e pelo prazo determinado no artigo 523 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020